Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-03.2009.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000410-03.2009.8.14.0091

APELANTE: ALAN AUGUSTO PENA RAIOL, ELVYS BRITO DE CAMPOS, LUCIVALDO COELHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP. DESVALOR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovada nos autos, não havendo que se falar em absolvição. 2. Depoimento das vítimas contundentes que corroboram as demais provas dos autos. 3. O emprego da arma de fogo constatado a partir do depoimento da vítima e perícia do local do crime. 4.Ao atribuir valor negativo a um vetor previsto no artigo 59 do CP, deve-se fundamentar em concordância com o fato concreto. 5.
Diante da incidência de duas ou mais majorantes, é possível deslocamento de causa de aumento de pena para a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado e não configure
bis in idem
. 5. A exasperação da pena baseada em elementos inerentes ao tipo penal enseja o redimensionamento da pena.
RECURSO DO CORRÉU PROVIDO. NÃO PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos interpostos, negar provimento aos recursos de LUCIVALDO COELHO DA SILVA e ALAN AUGUSTO PENA RAIOL, e dar provimento ao de ELVYS BRITO DE CAMPOS, estendendo a decisão aos corréus,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interposto pelos réus
ELVYS BRITO DE CAMPOS, LUCIVALDO COELHO DA SILVA e ALAN AUGUSTO PENA RAIOL
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Única de Salvaterra/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela conduta criminal prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhes fixada a pena definitiva em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 120 dias-multa, em regime inicialmente semi-aberto

(Num. 11241710 - Pág. 1/11).

As razões recursais de
ALAN AUGUSTO PENA RAIOL
voltam-se à insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, para a desclassificação e reconhecimento de atenuantes, reduzindo a pena-base (
Num. 11241709 - Pág. 2/6
).

O réu
LUCIVALDO COELHO DA SILVA
, em seu apelo (
Num. 11241706 - Pág. 4), pugnou pela absolvição por ausência de prova de autoria.

Razões de ELVYS BRITO DE CAMPOS
,
Num. 11241704 - Pág. 5/10, requereu a readequação da pena base próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo Improvimento do apelo de
ALAN AUGUSTO PENA RAIOL e LUCIVALDO COELHO DA SILVA
,
Num. 11241708 - Pág. 4/7e Num. 11241705 - Pág. 1/3, e Provimento do recurso de ELVYS BRITO DE CAMPOS, Num. 11241704 - Pág. 12/13.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO dos recursos interpostos pelos réus ALAN AUGUSTO PENA RAIOL e LUCIVALDO COELHO DA SILVA, e PROVIMENTO do recurso interposto por ELVYS BRITO DE CAMPOS para que seja reduzida a pena-base fixada (Num. 11406132 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

2.

DO MÉRITO

Narra a Denúncia que no dia 22.01.2009, de madrugada, os acusados, em concurso de pessoas e armados com arma de fogo, ingressaram no imóvel de propriedade de ELTON LAIR RAUBER e renderam o sr. JOS NELIS PAULO DOS SANTOS, seu cunhado, que encontrava-se dormindo

Após a abordagem, os denunciados teriam arrombado o cofre e o caixa do comércio, subtraindo o valor de RS-5.006.00 (cinco mil e seis reais), amarraram os pés e mãos do Sr. José Nelis Paulo dos Santos e empreenderam fuga.

O artigo 157 assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Os réus, em concurso de agentes, subtraíram valores e celulares das vítimas, mediante violência e grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo. Ao conseguirem o que almejavam, empreenderam fuga.

As vítimas não recuperaram os bens e valores.

A materialidade do crime de roubo restou constatada através do registro de ocorrência policial, Num. 11241722 - Pág. 9, Auto de Apresentação e Apreensão, Num. 11241721 - Pág. 8/9, imagens Num. 11241720 - Pág. 3/8, e pelo depoimento prestado pela vítima e testemunhas.

Quanto a autoria, vejamos.

A vítima ELTON LAIR RAUBER, em Juízo, Num. 11241714 - Pág. 11, declarou que “
estava viajando quando seu comércio foi assaltado; que foi roubada a quantia de R$-5.006,00 (cinco mil e seis reais) além de celulares; que soube que a sua enteada teria sido induzida pelo namorado a facilitar a prática do roubo; que, posteriormente, a enteada teria lhe confessado que forneceu as informações de como entrar no imóvel e onde estaria o cofre; que sua enteada passou a ser ameaçada de morte pelos acusados; que não recuperou o valor subtraído nem os celulares”.

JOSE NELIS PAULO DOS SANTOS, durante a instrução do feito, Num. 11241714 - Pág. 13, declarou que
“dos acusados, somente conhecia Lucivaldo, que já havia trabalhado no comércio; que estava dormindo quando foi acordado com uma arma de fogo apontada para sua cabeça; que a arma (revólver niquelado, calibre 38), estava em poder de um elemento trajando calça jeans azul, camisa branca de meia, sandália no bolso, boné do tipo jeans azul, aparentando ter aproximadamente 27 anos de idade, com barba e bigode raspados, alto, magro, rosto afinado e nariz comprido; que havia outro elemento, um moreno, baixinho, e era chamado "Buru”; que não lembra como ele estava vestido; que o que estava armando mandou que o comparsa que Ihe amarrasse com a fita crepe e o amordaçasse; que o conduziram até o quarto do casal, com a arma encostada na sua cabeça; que o que portava a arma a deixou cair e houve um disparo para o alto perfurando o forro de PVC e quebrando telha do quarto; que eles já sabiam que havia um cofre e que estava dentro do guarda-roupa; que o homem baixo retirou as ferramentas da mochila, arrastou o cofre para fora do guarda-roupa e passou a arrombá-lo; que subtraíram o valor total de R$ 5.006,00 (cinco mil e seis reais), seu aparelho celular, da marca Samsung, e outro celular da marca Nokia, que estava desativado; que reconheceu. na delegacia, o "Pezão", homem que portava a arma; que não reconhece, dentre os acusados, outro elemento que acompanhava o Elvys; que entravam no imóvel pela janela do quarto da Alana; que soube depois que Alana foi induzida e facilitou a entrada dos acusados, inclusive informou a localização do cofre; não presenciou Alana confessar à Polícia; que

ouviu Alana dizer que o namorado “Ruca” iria entrar na residência dela e roubar e que foi ameaçada de morte caso revelasse o plano; que a vítima não recuperou o dinheiro; que depois do assalto, Alana continuou se encontrando com Lucivaldo”.

ALANA MODESTO DA SILVA, ao ser inquirida em Juízo, Num. 11241713 - Pág. 3 , declarou que “

conhece o Lucivaldo e Alan; que na época namorava Lucivaldo; que conheceu Alan através do Lucivaldo; que encontrava com o seu namorado numa casa na Sexta Rua, em frente ao Barones Clube, mas não sabia de quem era a casa, pois tanto morava o Alan como o Jean; que Alan queria saber onde ficava o cofre e a quantia em dinheiro que havia; que sabia da intenção do Alan e que Lucivaldo não sabia disso; que não falava pro "Ruca" com medo; que Alan pediu para tirar fotos do cofre; que o Alan também perguntou sobre a janela e onde o cofre ficava; que não sabia da senha do cofre; que não lembra se os acusados falaram que receberia algum valor caso a parada desse certo; que não recorda se Lucivaldo afirmou que abriria uma conta; para guardar seu dinheiro; que Alan perguntou quem estaria em casa no dia do fato; que seu namorado disse estar com medo de realizar o assalto e que a ideia era de Alan e “Pezão”; que o “plano” era para ocorrer em dezembro, porém foi abortado, pois “Ruca” iria viajar;

que no Ano Novo também foi abortado, pois sua família não viajou; que em 14 de janeiro de 2009 seus pais viajaram; que em 16 de janeiro “Ruca” disse que ocorria o assalto; que disse a ele para não fazer, pois não daria certo; que não lembra o número de telefone do Ruca; que “Ruca” falou a ela que fizeram o assalto; que não lembra se ele lhe ameaçou de morte caso revelasse a verdade; que não sabe que

entrou no móvel e quem ficou do lado de fora”
.

O acusado LUCIVALDO COELHO DA SILVA, em seu interrogatório, Num. 11241713 - Pág. 7, respondeu que “
conhece Alan há muito tempo, que estudaram junto; que não conhece Elvys; que o apelido de Alan é Pantera; que conhecia a vítima Elton, pois namorou com Alana; que conhece José Neli, e não conhece Joaquim José da Silva Xavier; que seu telefone é 91 82135936; que não mantinha encontros com Alana numa casa na Sexta Rua, em frente ao Barones Clube e que não Alan não mantinha casa neste endereço; que a acusação não é verdadeira e que não sabe quem a praticou; que trabalhou por dos meses na casa de Alana; que não ameaçou Alana de nada; que não sabe porque Alana os apontou como praticantes do crime, mas acredita que seja porque terminou o relacionamento; que o delegado não leu o seu depoimento; que após o assalto o namoro terminou;

Em seu interrogatório, Num. 11241712 - Pág. 2, ALAN AUGUSTO PENA RAIOL, somente foi inquirido se sabia das provas dos autos, ocasião em que respondeu negativamente.

O réu ELVYS BRITO DE CAMPOS não compareceu em Juízo, porém, em declaração perante autoridade policial, afirmou que “
é amigo do elemento de prenome Alan aproximadamente seis meses e não conhece o elemento de prenome LUCIVALDO conhecido como RUCA; QUE: não conhece e nunca viu a adolescente e prenome ALANA, que residiu em uma residência localizada na 6ª rua em frente à sede do BARONES CLUBE por aproximadamente três meses; QUE residia na dita casa junto com seu colega conhecido como FUMAÇA; QUE nega veementemente ter articulado qualquer tipo de parada (assalto) em Salvaterra;

que conhece o elemento de prenome XAVIER, sendo o mesmo pedreiro e o conheceu de uma passagem carcerária; QUE foi acusado por crime de roubo, nesta delegacia, e Xavier estava preso por furto; QUE nega ter pedido as ferramentas de Xavier para a prática de roubo nesta cidade; QUE no dia 22 de janeiro do corrente ano o depoente afirma que estava na residência de sua namorada ali permanecendo durante toda noite, só saindo dali por volta das 08:30horas da manhã; QUE nega veementemente ter participado do assalto ocorrido no dia 22 de janeiro de 2009 por volta de 01:00 hora; QUE foi proprietário de uma arma de fogo do tipo revolver calibre 32 niquelado de marca Tauros; QU faz mais de um ano que comprou a citada arma para sua defesa...; QUE afirma ter vendido a arma para uma pessoa que não sabe informar o novo, pois foi embora para Belém em junho do ano passado..”.

Perante autoridade policial, o depoente JOAQUIM JOSÉ DA SLVA XAVIER,

declarou “
que é amigo de Elvys, conhecido como PEZÃO; que o conheceu dentro da carceragem desta DEPOL, quando esteve preso por tentativa de homicídio por volta de 50 dias; que três meses depois PEZÃO foi morar na casa do depoente; que pouco tempo depois soube que PEZÃO estava envolvido com drogas, traficando para ele mesmo, junto com ALAN; que no mês de dezembro PEZÃO lhe pediu emprestado uma ferramenta sua de uso profissional, do tipo pé de cabra, dizendo que faria um serviço; não sabe de quem é a talhadeira e a marreta esquecida no local por PEZÃO no dia da parada; que tomou conhecimento através do elemento conhecido como FUMAÇA de que PEZÃO e o elemento conhecido como RUCA teriam usado as ferramentas: pé de cabra, marreta e talhadeira, para arrombar o cofre do cestão dos caramelos e que PEZÃO teria usado um revólver calibre 38 de propriedade do ALAN e que o mesmo teria efetuado um disparo dentro do comércio; que por diversas vezes viu o elemento RUCA na companhia de PEZÃO e ALAN”.

2.1.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O apelante
ALAN AUGUSTO PENA RAIOL

alega insuficiência probatória para a condenação.

O réu
LUCIVALDO COELHO DA SILVA
, em seu apelo,
pugnou pela absolvição por ausência de prova de autoria.

Portanto, os apelantes negaram, de forma genérica, a autoria dos fatos.

Porém, o conjunto probatório denota que os apelantes Alan Augusto Pena Raiol e Lucivaldo Coelho da Silva, junto a Elvys Brito de Campos, de fato arquitetaram e realizaram a conduta descrita na denúncia.

Em que pese algumas pequenas distorções no depoimento da testemunha ALANA, em juízo, quando em confronto com a sua declaração perante autoridade policial, isso, por si só, não tem o condão de desqualificar seu depoimento, principalmente porque foi firme e coerente, demonstrando claramente a autoria dos denunciados ao relatar que, previamente à consumação do crime, fizeram questionamentos sobre o cofre no comércio, pediu para que tirasse fotos, bem como fizeram perguntas sobre a janela por onde entrariam.

Lucivaldo era namorado da testemunha e foi quem apresentou Alan à Alana; este demonstrou interesse no cofre do comércio do pai da testemunha, ocasião em que Alana repassou todas as informações; Lucivaldo informou o dia em que ocorreria o assalto.

A vítima
JOSE NELIS PAULO DOS SANTOS
, além de ofertar riqueza de detalhes em seu depoimento, consistente em uma versão coesa dos acontecimentos e de todo o comportamento delitivo perpetrado pelos apelantes, ratificou as declarações prestadas perante autoridade policial, reconheceu o apelante Elvys Brito de Campos (PEZÃO), como sendo um dos agentes envolvidos e o que portava a arma de fogo.

A declaração de Joaquim José da Silva Xaver, demonstra que os denunciados se conheciam e que andavam juntos.

Constata-se, assim, que os depoimentos se coadunam com as demais provas dos autos.

Em crimes cometidos as escuras, como é o caso do roubo, a palavra das vítimas, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito. Seu único interesse é esclarecer o ocorrido, e não incriminar quem não tenha culpa.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME Nº 1529715-9, DE PONTA GROSSA - 1ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES.

GAMALIEL SEME SCAFF APELANTE 1 : CAIO HENRIQUE DE MORAES APELANTE 2: : JAIRTON FERNANDO PONTES APELANTE 3 : PAULO SÉRGIO

DE ALMEIDA APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁAPELAÇÃO CRIME - ROUBO TENTADO - EXEGESE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C 14, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME - ÔNUS DA PROVA DEVIDAMENTE ATENDIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI FORTE VALOR PROBATÓRIO - PROVAS COESAS AUTORIZADORAS DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO COM O FITO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - STJ - QUANTUM RELATIVO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA - PREVISÃO LEGAL QUE DELIMITA ENTRE 1/3 A 2/3 - DECISÃO QUE ACERTADAMENTE, SOBRETUDO PELA ANÁLISE DO ITER CRIMINIS, DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ADOTOU A FRAÇÃO MÍNIMA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - FECHADO - MANUTENÇÃO.APELAÇÃO CRIME NÃO PROVIDA.

Apelação Crime nº 1.529.715-9Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1529715-9 - Ponta Grossa - Rel.: Gamaliel Seme Scaff - Unânime - - J. 23.03.2017).

É de bom alvitre destacar que a configuração da majorante emprego de arma prescinde de apreensão e perícia quando a sua utilização é comprovada por outros elementos de prova.

No presente caso, além do depoimento da vítima, restou comprovado que houve um disparo não intencional quando um dos apelantes deixou a arma de fogo cair no chão, atingindo o teto, conforme foto acostada aos autos, Num. 11241720 - Pág. 4.

É o entendimento do STJ que transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. 2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência. 3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 576626 SP 2020/0097257-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Esclareço, ainda, que, diante do perfeito enquadramento fático ao artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, não vislumbro hipótese de desclassificação do crime.

Por fim, não cabe prosperar a tese absolvição por falta de provas, prevista no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, visto que restou comprovado nos autos que os apelantes realizaram os fatos descritos na denúncia.

DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões, ELVYS BRITO DE CAMPOS

requereu a readequação da pena base próximo ao mínimo legal.

Aproveito a oportunidade para analisar a dosimetria da pena dos três apelantes.

Os apelantes foram igualmente condenados à pena definitiva de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente aberto, e 120 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º. I e II do CP.

A pena-base foi fixada, para todos os apelantes, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, portanto, acima do mínimo legal (4 anos), em virtude da existência de circunstâncias valoradas negativamente pelo Juiz de Primeiro Grau: circunstâncias e consequências.

O
Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Não obstante reconhecer-se que há certa discricionariedade na dosimetria da pena, relativamente à exasperação da pena-base, tem-se como indispensável a sua fundamentação, com base em dados concretos e em eventuais circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal, o que não se verificou no caso, quando da análise dos vetores.

O artigo 59 do CP assim dispõe:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”

Ao realizar a dosimetria, o Juiz Singular entendeu, de forma idêntica aos apelantes, que:

“quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, possuía processos, mas que não geram antecedentes ou reincidência; com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive; poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo; os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa é próprio do delito em evidência a circunstância do crime, ou seja, o

modus operandi, deve ser valorada negativamente. Com efeito, o crime foi praticado em concurso de pessoas. fato esse que desencadeia maior temor por parte da vítima. Vale ressaltar que embora tal circunstância (concurso de agentes) implique em majorante do crime de roubo, esclareço que há mais de uma causa de aumento, motivo pele qual me valho de uma delas nesta primeira fase. Lembro que esse tipo de ponderação é admitida pela Corte Suprema, devendo, apenas se empregada com cautela, a fim de evitar elevação superior à permitida, caso fosse aplicado o percentual máximo previsto pela incidência da mesma majorante na terceira fase; o crime produziu consequências, pois as vítimas não conseguiram recuperar todos os pertences; nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima”
.

Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar de restar provado que apenas um dos réus utilizou-se da arma de fogo, conforme o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

No que toca à culpabilidade dos apelantes, juízo geral de reprovação da conduta, entendo que é normal à espécie.

Quanto aos antecedentes os Apelantes não possuem sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual deixo de valorar negativamente o vetor.

A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020).

Da análise dos autos, entendo que não há como exasperar a pena por ausência de parâmetros
.

A personalidade do agente e sua mensuração, segundo o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021), e deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.

Assim, não há embasamento para exasperação da pena neste quesito, em relação aos três apelantes.

Em relação às circunstâncias,
modus operandi empregado na prática do delito,
viislumbro que o Juiz A Quo entendeu por valorar negativamente o fato do crime ter sido realizado em concurso de pessoas, ao invés de considerá-lo como majorante, razão pela qual mantenho a exasperação, visto que mais benéfica aos apelantes.

O motivo, consistente na obtenção de lucro fácil, é normal à especie, portanto, neutro.

Em relação às consequências do crime, o Juiz Singular valorou negativamente por considerar como desvalor a não recuperação do bem subtraído, porém entendo ser inerente ao tipo penal, razão pela qual expurgo o aumento de pena na primeira fase da dosimetria aos apelantes.

É o entendimento do STJ, conforme julgado que a seguir transcreve-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

O comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu.

Ressalto que é entendimento pacificado que, havendo uma circunstância negativa já se afasta a pena base do mínimo legal.

Assim, mantenho SOMENTE o desvalor no vetor circunstâncias.

O artigo 157, caput, do Código Penal, atribui ao crime de roubo a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Dessa forma, constatando-se a existência de apenas UMA circunstância judicial desfavorável aos réus, reformo a pena-base, fazendo incidir o aumento de 1/8 (um oitavo), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, conforme Juízo Singular, não vislumbro nenhuma agravante ou atenuante, mantendo-se a pena, agora intermediária, em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Como causa de aumento, aplicou-se a previsão do antigo inciso I, do §2º, do artigo 157 do CP, atualmente revogado, referente ao uso de arma de fogo, majorando, a pena, na fração de 1/3.

Considerando que a reprimenda é mais elevada nos dias atuais, quando do emprego de arma de fogo, o que restou comprovado nos autos, bem como diante da proibição da
reformatio in pejus,
quando somente a defesa interpõe recurso, mantenho o aumento de pena na fração de 1/3, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 14 dias-multa em regime inicialmente semi-aberto, a teor do artigo 33, §2º, b, do Código Penal, para os três apelantes, na forma do artigo 580 do Código de Processo Penal, diante da similitude fática.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço dos recursos interpostos, NEGANDO PROVIMENTO aos apelos de LUCIVALDO COELHO DA SILVA e ALAN AUGUSTO PENA RAIOL, e DANDO PROVIMENTO ao apelo de ELVYS BRITO DE CAMPOS para, nos termos da fundamentação, redimensionar sua pena definitiva para 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semi-aberto.

Considerando a identidade fática-processual entre os corréus, aplico o artigo 580, do CPP, estendendo o benefício aos apelantes LUCIVALDO COELHO DA SILVA e ALAN AUGUSTO PENA RAIOL, redimensionando-se suas penas definitivas para 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semi-aberto.

É o voto.

Belém, 13/09/2023